Tribunal: TJDFT
Processo: 0749800-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749800-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: ALDIR DE ALMEIDA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão do Superior Tribunal de Justiça no AResp 2944208/DF (ID 76540978), mantendo hígido o acórdão proferido por este colegiado (ID 69084871). O trânsito em julgado ocorreu em 19/9/2025 (ID 76540978, p. 32)). Não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 17:07:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator